Tribunal: TJBA
Processo: 0000227-67.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000227-67.2015.8.05.0254 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLEIDE FERREIRA SILVA Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS. I – Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Cleide Ferreira Silva em face do Município de Tanque Novo, alegando omissão no acórdão que negou provimento ao recurso, sob o argumento de que não foram devidamente analisadas peças essenciais do processo, como a contestação e a folha de pagamento, que comprovariam a existência de vínculo empregatício. II – Questão em discussão Examina-se a existência, ou não, de omissão no acórdão embargado, por suposta falta de apreciação de provas relevantes para a caracterização de vínculo empregatício, e a possibilidade de uso dos embargos de declaração para rediscutir a matéria decidida. III – Razões de decidir Inexistem os vícios alegados pela embargante. O acórdão embargado apreciou expressamente os documentos e fundamentos invocados, concluindo pela ausência de comprovação do vínculo com o ente público. A mera insatisfação com o resultado desfavorável não justifica a interposição de embargos declaratórios, tampouco se presta a rediscutir o mérito da decisão. IV – Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado. Tese: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não caracterizados no caso concreto. Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Processo Civil, art. 489, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.º 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220. STJ, EDcl no AgRg no RHC n.º 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019. STJ, EDROMS n.º 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.